Tribunal: STF
Processo: HC 243736
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cleriston Panta da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 777.244/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de CLERISTON PANTA DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1525013-87.2021.8.26.0228.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de roubo circunstanciado, por três vezes, à pena de 13 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, com início no regime fechado, e 41 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, C. C. ART. 70, CAPUT, E 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69) – APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE REDUÇÃO DAS PENAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS DIANTE DAS PALAVRAS DOS OFENDIDOS E TESTEMUNHOS DE AGENTES DA LEI, INFIRMANDO-SE AS SUCINTAS NEGATIVAS DE AUTORIA – PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS EM COMPARSARIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA CAUSAS DE AUMENTO INEQUÍVOCAS, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES E RESTANDO MANTIDA A CONDENAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE MERECE REPARO PARCIAL PARA REDUZIR AO MÍNIMO A PENA BASE DE UM DOS RÉUS RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, EXCLUINDO-SE PARA AMBOS OS ACUSADOS A MAJORAÇÃO PELA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL COMOS FATOS AUSENTE, REFORMADA EM PARTE A SENTENÇA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, DESCABIDA A DETRAÇÃO E NÃO SE ADMITINDO A CONCESSÃO DE BENESSES RECURSOS PROVIDOS EM PARTE”. (fl. 108).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese: 1) a necessidade de fixação da pena base no mínimo legal; 2) aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea; e 3) redução da fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes.



    Requer a redução da pena imposta ao paciente.



    O pedido liminar foi indeferido em decisão de fls. 127/128.



    Parecer do Ministério Público Federal, opinando pela denegação da ordem, assim sumariado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (fl. 133).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Quanto à fixação da pena base, o acordão assentou:



    “Relativamente à dosagem das reprimendas, viu-se observado o critério trifásico (art. 68 do CP) porque as bases foram fixadas acimado mínimo, considerando, em síntese, o modus operandi empregado pelos réus em relação ao crime de roubo, a demonstrar ousadia e periculosidade, uma vez que invadiram a residência de uma família durante a pandemia, com indícios de disposição à grave ameaça. No tocante a ambos os delitos, foram ainda sopesados os péssimos antecedentes dos agentes e a ausência de mudança de valores após o cumprimento de penas, além da falta de ocupação lícita dos infratores e culpabilidade exacerbada. Tudo a justificar o aumento das reprimendas em 1/6 resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão mais 11 dias-multa para cada um dos crimes de roubo e, quanto a WELLINGTON, também pelo crime de receptação, em 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Nesse ponto, cumpre anotar que WELLIGTON possui mais de uma condenação caracterizadora de maus antecedentes (a exemplo dos processos n. 352/02 e 97048/04, v. fls. 49/54 e 69/70), de modo que a ausência de indicação pelo magistrado, por si só, não basta para afastar a circunstância judicial desfavorável, até porque estipulado aumento mínimo. Por outro lado, considerando que CLERISTON possui uma única condenação definitiva (v. fl. 47), a qual será considerada na segunda fase da dosimetria, de rigor a fixação da pena base do crime de receptação no mínimo legal em 1 ano de reclusão mais 10 dias-multa, uma vez que quanto a ele a fundamentação se limitou aos maus antecedentes do agente. Na segunda fase, considerando a reincidência de ambos os réus (WELLINGTON processos nº 16637/09, 68820/08 e 0065579-51.2014 e CLERISTON processo nº 0028865-53.2018), bem como a agravante relativa à prática do crime durante período de calamidade pública, as penas foram aumentadas em 1/5. Todavia, para a incidência da citada agravante (artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal), era imprescindível demonstração de que o réu teria se aproveitado das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19, vedada a utilização de mero critério temporal objetivo (HC nº 632.019/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe 10.2.2021; AgReg no HC nº 669.508/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021). Cabendo observar que, no caso, o nexo causal não veio explicitado na denúncia e o juízo a quo se valeu nesse ponto de fundamentação abrangente, não referindo a particularidades do caso concreto. Assim, de rigor o aumento das penas dos réus em apenas 1/6 pela agravante da reincidência, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão mais 12 dias-multa para cada um dos crimes de roubo; em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime cometido por WELLINGTON e de 1 ano e 2 meses de reclusão 11 dias-multa para aquele praticado por CLERISTON. Na terceira fase foi aplicada a fração de 2/3, mais gravosa, relativa à majorante do emprego de arma de fogo, valendo para ambas as causas de aumento, a resultar em 9 anos e 26 dias de reclusão mais 20 dias-multa para os crimes de roubo. Após, as penas do crime de roubo foram licitamente exasperadas em 1/3, uma vez que foram três os delitos praticados, aplicando-se o regramento do concurso formal (CP, art. 70), ora corrigido o erro material da sentença, que referiu à ‘continuidade delitiva’”. (fls. 120/122).



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso, a fundamentação apresentada acima mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor, como pretende a impetrante. Vejamos o precedente desta Corte Superior: [...].



    Quanto à atenuante de confissão, essa irresignação não foi debatida na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Vejamos os seguintes julgados: [...].



    Por fim, quanto ao aumento decorrente do concurso formal de crimes, o acordão assentou:



    “Após, as penas do crime de roubo foram licitamente exasperadas em 1/3, uma vez que foram três os delitos praticados, aplicando-se o regramento do concurso formal (CP, art. 70), ora corrigido o erro material da sentença, que referiu à ‘continuidade delitiva’”. (fl. 122).



    Firmou-se nesta Corte o entendimento de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente do concurso formal, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias estabeleceram o percentual de 1/3 pela configuração do concurso ideal de crimes, considerando a prática de três infrações penais, o que não se afigura incorreto ou desarrazoado. Vejamos o precedente: [...].



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    À luz do exposto, tendo em vista a demonstração pormenorizada do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se, liminarmente, que (i) haja a manutenção da pena-base no mínimo legal, ante a carência de fundamentação idônea para a majoração; (ii) seja aplicada a atenuante da confissão, à luz da Súmula 545, do STJ; e (iii) seja alterada a fração utilizada para aumentar a pena pelo reconhecimento do concurso formal. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 777.244/SP (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o HC 777.244/SP, cuja decisão ora se impugna, transitou em julgado 8/8/2023. Mas, somente em 9/7/2024, a defesa impetrou o presente habeas corpus. (doc. 10).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento monocrático do HC 777.244/SP e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator